Tribunal: STF
Processo: ARE 722739
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-12
Data de publicação: 2013-03-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. 1. Inexistência de contrariedade ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 2. Tarifa diferenciada de energia elétrica. Análise de normas infralegais. Ofensa constitucional indireta. Precedentes. 3. Reexame de fatos e provas. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.